Tribunal: TJDFT
Processo: 0737795-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737795-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA DE SOUSA BRITO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por ANA CLÁUDIA DE SOUSA BRITO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga. O juízo a quo indeferiu o pedido formulado pela agravante de limitar os descontos de empréstimos realizados por ela nas instituições financeiras agravadas a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, abatidas as deduções obrigatórias (ID 107420423 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 31001937), a agravante sustenta que: 1) os abatimentos realizados pelos agravados, referentes a empréstimos contraídos, comprometem mais de 30% (trinta por cento) de sua renda líquida mensal, o que viola o princípio da dignidade humana; 2) sua remuneração líquida corresponde a R$ 5.861,28 (cinco mil oitocentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos); 3) os descontos em sua folha de pagamento atingem o valor de R$ 2.201,42 (dois mil duzentos e um reais e quarenta e dois centavos) e comprometem 37,56% (trinta e sete vírgula cinquenta e seis por cento) de seus rendimentos; 4) além disso, há parcela debitada mensalmente em sua conta corrente no valor de R$ 3.098,95 (três mil e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos); 5) o montante dos empréstimos compromete 90,43% (noventa vírgula quarenta e três por cento) de sua renda mensal, o que dificulta o custeio de suas necessidades básicas e de sua família. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para que os agravados se abstenham de descontar mensalmente mais do que 30% (trinta por cento) de seus proventos líquidos, abrangidos todos os empréstimos. Subsidiariamente, a aplicação da limitação prevista na Lei no 14.131/2021, no percentual de 35% (trinta e cinco por cento). No mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos da tutela recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. A Lei no 14.181/2021, que entrou em vigor recentemente, possui, entre outro propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. Busca garantir o mínimo existencial e preservar a dignidade da pessoa humana. Referida lei acrescentou, ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), os seguintes direitos básicos ao consumidor: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (...)” - grifou-se O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Na fase pré-contratual, o agente financeiro deve analisar a situação econômica do consumidor, seu perfil, suas necessidades e, dentre as inúmeras modalidades de crédito disponíveis, sugerir – se for o caso – a contratação do empréstimo que está mais adequado ao momento, aos propósitos, necessidades e possibilidades orçamentárias do consumidor. Registre-se que não se trata de retroatividade da Lei do Superendividamento que, na maioria dos seus dispositivos, apenas descreve e detalha deveres que decorrem do princípio da boa-fé objetiva (informação, transparência, cuidado etc). Em outras palavras, a lei ganha caráter didático ao explicitar o que a doutrina e jurisprudência há muito exigem na contratação de crédito, particularmente no momento pré-contratual. Dispõe o art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007 que: “a soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias” Na hipótese, de acordo com o contracheque acostado aos autos de origem (ID 106926072), a agravante aufere mensalmente valor bruto de R$ 7.641,15 (sete mil seiscentos e quarenta e um reais e quinze centavos), a título de aposentadoria. Abatidos os descontos obrigatórios, o valor líquido é de R$ 5.861,28 (cinco mil oitocentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos). A requerente possui dois empréstimos consignados em folha de pagamento nos valores de: R$ 589,68 (quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos) e R$ 1.611,74 (mil seiscentos e onze reais e setenta e quatro centavos). Subtraídos tais valores, sua renda diminui para R$ 3.659,86 (três mil seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos). Além disso, há parcela abatida diretamente em sua conta corrente, referente a cédula de crédito bancário, no valor mensal de R$ 3.099,90 (três mil e noventa e nove reais e noventa centavos), com pequenas variações (ID 106926078). Ou seja, há comprometimento - praticamente integral - de sua renda Em análise preliminar, os fundamentos apresentados refletem a plausibilidade da concessão da antecipação de tutela recursal, porquanto presente a probabilidade do direito. O presente caso possui a peculiar situação de completo endividamento da agravante. Há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana. Como consequência, há risco de dano grave, a ensejar a concessão da tutela recursal. Sobre o assunto, registre-se precedente deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. TRATAMENTOS DISTINTOS. LIMITAÇÃO DE 30% SOMENTE EM RELAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO EM CONTA. LIVRE DISPOSIÇÃO DO TITULAR CONDICIONADA AO DEVER DE ACONSELHAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO FORMA DE EVITAR O SUPERENDIVIDAMENTO. CONCESSÃO DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (...) 4. Em relação aos empréstimos com desconto em conta, verifica-se que um valor ínfimo tem sobrado para o agravante, razão por que necessário impor, em sede de tutela de urgência, limitação aos descontos, como forma de assegurar o mínimo existencial e a dignidade humana. 5. Tradicionalmente têm-se a visão de que o mutuário é quem tem a tarefa de verificação de sua capacidade de reembolso devendo ser ele responsabilizado exclusivamente por contrair crédito maior do que pode pagar. Atualmente, contudo, com a concepção moderna dos contratos de massa que profissionalizam o fornecedor profissional de crédito, tem-se dado ênfase ao denominado "dever de aconselhamento". 6. Nessa nova visão, a responsabilidade para aferir a capacidade de reembolso do mutuário deve ser dividida entre o próprio consumidor e os agentes financeiros que têm maiores conhecimentos técnicos para analisar se aquela dívida poderá ser quitada futuramente, partindo-se dos dados fornecidos pelo consumidor. (...) (Acórdão 1382023, 07181889620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se Desse modo, em sede de cognição sumária, mostra-se proporcional e razoável a limitação dos descontos efetuados na folha de pagamento e em conta corrente, sobre o valor depositado a título de aposentadoria, abatidas as consignações obrigatórias. Com relação às deduções consignadas em folha de pagamento, há ilegalidade: ultrapassam a margem consignável. O cálculo é realizado sobre a remuneração bruta, diminuídos os descontos obrigatórios. A margem é de R$ 1.758,38 (mil setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos), todavia os empréstimos consignados atingem o valor de R$ 2.201,42 (dois mil duzentos e um reais e quarenta e dois centavos). Ou seja, os descontos equivalem a 37,55% (trinta e sete vírgula cinquenta e cinco por cento) dos proventos. Os abatimentos devem ser recalculados e limitados 30% (trinta por cento). Diante do fato de os empréstimos serem de duas instituições financeiras distintas, o limite deve ser observado proporcionalmente. Atualmente, do valor consignado, a parcela descontada pela Poupex representa 26,78% (vinte e seis vírgula setenta e oito por cento) e a da Cooperativa de Economia configura 73,22% (setenta e três vírgula vinte e dois por cento). A parcela da Poupex deve ser reajustada para R$ 470,89 (quatrocentos e setenta reais e oitenta e nove centavos) e o desconto da Cooperativa de Economia será de R$ 1.287,48 (mil duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos). A parcela debitada diretamente em conta corrente é, à evidência, excessiva: há retenção de quase totalidade da renda da agravante, sem observância do mínimo existencial. Fixa-se o limite razoável de 30% (trinta por cento), porém aplicado isoladamente. Não é possível acolher o pedido de limitação sobre o valor unificado dos três empréstimos. Na hipótese, as parcelas são debitadas em conta por autorização do mutuário. O contrato é regido pela autonomia da vontade. Todavia, no caso dos autos, impõe-se a redução, pois a livre disposição pelo consumidor deve estar alinhada com a concessão de crédito responsável pelas instituições. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL para determinar: 1) à Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX e à Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Serv. do Poder Executivo Federal, dos Serv. da Sec. de Saúde e dos Trab. em Ensino do DF LTDA que, em relação aos empréstimos consignados, limitem as parcelas mensais a 30% (trinta por cento) do valor da aposentadoria, abatidos os descontos obrigatórios. A proporção é de 26,78% (vinte e seis vírgula setenta e oito por cento) e 73,22% (setenta e três vírgula vinte e dois por cento), respectivamente; 2) ao Banco de Brasília S.A. - BRB, que, em relação ao empréstimo com desconto em conta corrente, limite as parcelas mensais a 30% (trinta por cento) do valor da aposentadoria, abatidos os descontos obrigatórios. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator